Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-54.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001133-54.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL DUTRA SANTANA - CPF: 044.187.321-95 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001133-54.2019.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

RAFAEL DUTRA SANTANA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA

Quanto à preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita, nota-se que o autor se qualificou como lavrador e juntou declaração de hipossuficiência nos autos, assim, evidentemente que o recolhimento do preparo recursal comprometerá sua subsistência, não havendo provas em contrário.

Portanto, resta afastada a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – NÃO COMPROVA A FIGURA DE CONSUMIDOR NA ÉPOCA DO FATÍDICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso, discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Registro que existem precedentes da mesma comunidade, Pontal do Glória, onde foram reconhecidos os danos morais e o dever de indenizá-los.

No entanto, não é possível a majoração dos danos morais tendo em vista que a relação jurídica ainda não existia no período em que aponta ter ficado sem o recebimento de energia.

A suspensão narrada na inicial é datada de 30/10/2018 com o restabelecimento em 02/11/2018.

Conforme demonstrado pela recorrida, a UC no 2706623-2, foi transferida a titularidade para o recorrente apenas em 05/12/2018, ou seja, em período que não abrangeu o mencionado na Inicial, qual seja, outubro e novembro de 2018.

Tal alegação não foi impugnada pelo recorrente, tornando-se incontroversa nos autos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, não é devido sequer a indenização pleiteada, muito menos sua majoração.

Estando o valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

Observo que no feito n° 1001131-84.2019.8.11.0053 houve a descrição de interrupção no período de 24/08/2018 com Restabelecimento em 26/08/2018, ou seja, o feito está na mesma situação destes autos. A sentença concedeu R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, sendo o feito arquivado erroneamente eis que o autor interpôs Recurso Inominado em 16/09/2019.

Assim, determino que a secretaria da TRU expeça ofício para o Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger determinando o envio dos autos para a Turma Recursal, apontando a prevenção desse magistrado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020